Tribunal: TCU
Processo: 041.432/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra suas ex-empregadas Cassilda Cassal e Madalena Steinmetz da Silveira, em razão da movimentação irregular de contas de poupança e de depósito, ocorridas na Agência de Tramandaí/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra suas ex-empregadas Cassilda Cassal e Madalena Steinmetz da Silveira, em razão de desvio de dinheiro, por meio da movimentação irregular de contas de poupança e de depósito, ocorridas na Agência de Tramandaí/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e §§ 2o e 3o, 26, 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 219, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. declarar Madalena Steinmetz da Silveira revel; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Cassilda Cassal; 9.3. julgar irregulares as contas de Cassilda Cassal e Madalena Steinmetz da Silveira e condená-las ao recolhimento, aos cofres da Caixa Econômica Federal, das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.3.1. Débito solidário entre Cassilda Cassal e Madalena Steinmetz da Silveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 06/06/2006 9.500,00 11/08/2005 8.000,00 09/06/2006 6.500,00 23/06/2005 9.000,00 09/06/2006 10.000,00 09/05/2007 5.380,00 19/09/2006 6.000,00 17/04/2006 10.000,00 19/10/2006 15.000,00 19/03/2007 13.000,00 18/04/2006 9.000,00 03/04/2007 6.000,00 04/01/2006 7.000,00 20/04/2007 6.000,00 26/04/2006 6.500,00 13/08/2007 4.000,00 07/07/2005 6.000,00 04/12/2006 9.000,00 09/03/2006 10.000,00 30/11/2006 9.000,00 13/03/2006 4.000,00 22/12/2006 9.200,00 21/05/2004 4.000,00 13/03/2007 8.000,00 27/05/2004 3.500,00 16/03/2007 8.500,00 03/06/2004 4.000,00 22/03/2007 8.000,00 20/12/2004 9.500,00 10/04/2007 6.000,00 23/12/2004 6.000,00 15/02/2005 4.000,00 28/12/2004 5.000,00 21/02/2005 4.000,00 30/12/2004 10.000,00 28/02/2005 5.000,00 01/02/2006 1.600,00 9.3.2. Débito relacionado apenas a Cassilda Cassal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/10/2005 2.000,00 16/09/2003 6.000,00 20/10/2005 5.000,00 22/09/2003 6.000,00 27/10/2005 3.000,00 05/05/2005 4.000,00 11/09/2006 4.800,00 25/07/2006 2.500,00 05/10/2006 9.000,00 15/08/2005 4.000,00 06/10/2006 7.000,00 22/08/2005 3.000,00 13/10/2006 2.000,00 03/11/2005 2.000,00 16/10/2006 5.000,00 16/01/2006 1.200,00 11/11/2005 5.000,00 06/07/2005 4.000,00 14/12/2005 5.000,00 04/08/2006 2.000,00 28/12/2005 3.000,00 31/10/2006 1.000,00 04/11/2005 4.000,00 19/12/2006 500,00 24/11/2005 2.000,00 08/12/2006 3.000,00 25/11/2005 2.000,00 20/04/2006 2.000,00 02/06/2006 3.000,00 01/12/2005 4.000,00 02/05/2006 2.000,00 08/02/2006 4.000,00 19/10/2006 5.000,00 10/11/2006 6.200,00 24/06/2005 6.000,00 30/04/2007 300,00 27/06/2005 4.000,00 09/03/2007 5.000,00 14/06/2005 8.000,00 28/03/2007 5.000,00 15/06/2005 8.000,00 30/03/2007 5.000,00 28/04/2005 3.000,00 24/04/2007 5.000,00 26/04/2005 8.000,00 08/05/2007 8.000,00 22/04/2005 2.000,00 09/03/2005 3.000,00 20/04/2005 3.000,00 14/03/2005 3.000,00 14/05/2004 12.000,00 18/03/2005 3.000,00 14/07/2004 3.000,00 12/04/2005 6.000,00 08/07/2005 2.500,00 05/05/2005 5.000,00 06/06/2006 5.000,00 24/05/2005 2.000,00 04/09/2006 2.000,00 27/05/2005 1.500,00 14/07/2004 3.000,00 02/06/2005 3.000,00 23/07/2004 2.000,00 06/06/2005 5.000,00 03/05/2005 3.000,00 10/06/2005 7.000,00 27/10/2006 2.500,00 22/02/2006 5.000,00 05/01/2004 4.000,00 31/03/2006 1.000,00 08/01/2004 4.000,00 23/04/2007 3.000,00 25/03/2004 3.000,00 23/04/2007 6.000,00 01/02/2005 3.950,00 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências que entender cabíveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.